Tribunal: TJMT
Processo: 1044378-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044378-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), GILSON PAVAN - CPF: 651.464.091-53 (AGRAVANTE), VERIDIANA ZANATTA PAVAN - CPF: 865.907.151-49 (AGRAVADO), ANDRESSA BUENO PRUSSAK - CPF: 108.406.819-25 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), KENEDY PACHECO COSTA - CPF: 048.944.291-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE DECRETO DE REVELIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ANÁLISE DE PROVAS ASSEGURADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra decisão que decretou revelia não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica quando a decisão agravada expressamente consigna que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e que serão analisadas as provas constantes dos autos para formação do convencimento judicial.

Inexiste valoração antecipada das provas ou prejuízo concreto ao direito de defesa que não possa ser adequadamente apreciado em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com o decreto de revelia não configura urgência apta a justificar a ampliação das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044378-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILSON PAVAN

AGRAVADA:

VERIDIANA ZANATTA PAVAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
GILSON PAVAN
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar Cumulada com Reparação de Danos, processo nº 1012405-11.2024.8.11.0040, subscrita pela MMª. Juíza de Direito
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, por meio da qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo-se o decreto de revelia e sem apreciação das alegadas omissões e obscuridades apontadas quanto à decisão saneadora anteriormente proferida.

Nas razões do agravo Id. 335264359, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em nulidade, ao manter os efeitos do decreto de revelia, desconsiderando a justa causa comprovada pela juntada de atestado médico de seu advogado e ignorando alegações relevantes como a má-fé processual da parte autora e a irregularidade da concessão da justiça gratuita.

Inicialmente, defende o cabimento do recurso com fundamento no artigo 1.015, I, do CPC, diante de decisão interlocutória que versou sobre matéria de ordem pública e de difícil reparação. Quanto à tempestividade, argumenta que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, nos termos do artigo 1.003, §5º, do CPC.

No tocante ao mérito, alega, em primeiro lugar, nulidade do decreto de revelia proferido na decisão saneadora, por ter sido considerada intempestiva sua contestação, quando, segundo afirma, houve justa causa devidamente comprovada por atestado médico do patrono, Dr. Marcelo da Pieve. Esclarece que, embora o juízo tenha considerado a prática de atos em outro processo como indicativo de aptidão profissional, o protocolo ocorrido no outro feito foi realizado por assistente do escritório, não exigindo atividade intelectual do causídico.

Sustenta, ainda, que a magistrada deixou de considerar a natureza do ato realizado em outro processo e que o profissional que emitiu o atestado médico está devidamente inscrito no CRM, atuando há anos na área de oftalmologia. Argumenta que a ausência de titulação formal como especialista não desqualifica o atestado, conforme as regras do Conselho Federal de Medicina.

Aduz, ademais, que houve violação ao direito de atuação pessoal do advogado e à relação de confiança com o cliente, não podendo o juízo exigir substabelecimento como alternativa obrigatória. Citou o artigo 223 do CPC para fundamentar a justa causa e o direito à suspensão de prazos.

Em segundo lugar, o agravante afiança que o juízo foi omisso ao não se manifestar sobre a impugnação à justiça gratuita concedida à agravada, bem como sobre as alegações de má-fé processual, levantadas na contestação, com base na existência de patrimônio e movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência. Explana que tais matérias são de ordem pública e deveriam ter sido enfrentadas, independentemente da decretação de revelia.

Por fim, requer, com base no artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e da decisão saneadora, especialmente quanto ao decreto de revelia.

No mérito, postula o provimento integral do recurso para: reconhecer a tempestividade da contestação e anular o decreto de revelia; determinar o regular prosseguimento do feito com análise da impugnação à justiça gratuita e das alegações de má-fé processual da parte autora; além de requerer a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários recursais.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi indeferida em 09/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 336128399.

Contraminuta no Id. 339650396 pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Pavan contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o decreto de revelia, sob o fundamento de intempestividade da contestação apresentada.

A agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando que a decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se verifica hipótese de urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

Passo à análise da preliminar suscitada.

O Código de Processo Civil vigente adotou sistema restritivo de recorribilidade das decisões interlocutórias, estabelecendo no artigo 1.015 rol específico de hipóteses em que cabe agravo de instrumento.

Neste sentido, verifica-se que
a decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra decisão que decretou revelia não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do referido dispositivo legal
.

Com efeito, não se trata de decisão sobre tutela provisória, mérito do processo, rejeição de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, gratuidade da justiça, exibição de documento, exclusão ou limitação de litisconsórcio, intervenção de terceiros, efeito suspensivo a embargos à execução, redistribuição do ônus da prova ou qualquer outra hipótese expressamente prevista em lei.

Neste contexto, frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.696.396/MT sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, a aplicação dessa tese pressupõe a demonstração concreta de que o exame da matéria apenas em sede de apelação tornaria inútil a tutela jurisdicional pretendida, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, não há demonstração de prejuízo imediato ou irreparável que justifique a mitigação do rol taxativo, mesmo porque a decisão agravada expressamente consignou que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa e que serão analisadas as provas constantes dos autos para formação do convencimento judicial. Conforme se extrai da decisão saneadora, o juízo afirmou que "
por se tratar de presunção relativa, analisarei as provas constantes dos autos para formação do convencimento"
(sic).

Portanto, não há valoração antecipada das provas apresentadas pelas partes, nem prejuízo concreto ao direito de defesa do agravante que não possa ser adequadamente apreciado em preliminar de apelação.

O artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Essa sistemática processual assegura ao agravante a possibilidade de plena discussão da matéria no momento oportuno, sem qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que decreta revelia não comporta impugnação por agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO –
DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC
– PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC/15 –
ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do agravante não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC. Recurso desprovido.”
(N.U 1005299-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETA REVELIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZE MITIGAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse que rejeitou a alegação de nulidade de citação por edital, manteve a validade do ato citatório e decretou a revelia da ré/agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a decisão que rejeita a nulidade de citação por edital e decreta a revelia é impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo hipóteses excepcionais de interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise apenas em apelação (STJ, Tema Repetitivo 988). A decisão que decreta a revelia, em razão da validade da citação por edital, não se enquadra nas hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC. Inexistem elementos que indiquem urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, uma vez que a parte poderá intervir no processo antes do encerramento da fase instrutória e arguir a nulidade na via recursal adequada (art. 1.009, § 1º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação da matéria apenas em apelação se revelar inútil. A decisão que decreta revelia em razão da validade da citação por edital não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e no caso não se apresentou urgência que autorize mitigação.”
(N.U 1021082-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

“Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança.
Decretação da Revelia. Hipóteses Taxativas do Artigo 1.015 do CPC. Não Cabimento. Não Demonstrada a Urgência da Questão. Impossibilidade da Relativização com Fundamento no Tema 988 do STJ.
Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em Recurso de Apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. 4. A decretação da revelia não enseja a urgência necessária para justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a matéria pode ser analisada em preliminar de Recurso de Apelação sem prejuízo ao Recorrente. 5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que se manteve fundamentada na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.”
(N.U 1013783-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Elizandro Cardoso Mello contra decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Giordana dos Santos Sechi, decretou sua revelia. O agravante sustenta que a citação por edital ocorreu de forma prematura, sem o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização, violando o art. 256 do CPC e prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que decreta a revelia do réu, com fundamento na ausência de manifestação, está sujeita a impugnação por agravo de instrumento à luz do rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, ainda que sujeito à interpretação mitigada conforme entendimento do STJ (Tema 988 - REsp nº 1.704.520/MT). A decretação da revelia é consequência processual da inércia da parte e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não comporta revisão imediata por agravo de instrumento. A discussão sobre a regularidade da citação deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC. Não há demonstração de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois a eventual nulidade da citação pode ser discutida em momento processual adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão que decreta a revelia do réu não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento. A validade da citação pode ser questionada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 1.009, § 1º, 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988); TJMT, N.U 1007833-79.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2017, DJE 12.09.2017.”
(N.U 1037178-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que decretou a revelia do reconvindo em Ação de Anulação de Ato Jurídico e indeferiu o pedido de vista dos autos físicos para reorganização e digitalização das peças processuais. O agravante alega que a transição da lide para o sistema eletrônico ocorreu de forma desordenada, dificultando a apresentação da contestação à Reconvenção, e pleiteia a restituição do prazo para manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se a decisão que decretou a revelia do agravante pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, com amparo no art. 1.015 do CPC, e se é aplicável no caso a mitigação da taxatividade desse rol em virtude do prejuízo alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é restrito, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas nas situações expressamente previstas. 4. A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em Apelação, o que não se verifica no caso, pois a revelia pode ser questionada oportunamente. 5. O entendimento consolidado do STJ e do TJMT é de que a decisão que decreta a revelia não admite Agravo de Instrumento, salvo em situações excepcionais em que o prejuízo seja irreparável, o que não se constata nestes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e sua mitigação é admitida apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na Apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta a revelia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1029502-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025; TJMT, RAI n. 1010358-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJMT, RAI 1029127-80.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-2-2024, DJE 3-3-2024.”
(N.U 1003957-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Portanto, a mera insatisfação com o decreto de revelia não configura urgência apta a justificar a ampliação das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, sendo que o prosseguimento do feito é consequência natural da revelia regularmente decretada, inexistindo risco de perecimento do direito ou de inutilidade futura do julgamento da questão, mesmo porque, repisa-se, eventual condenação poderá ser discutida por meio dos recursos próprios, inexistindo risco concreto e imediato a justificar a tutela recursal.

Assim, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, preservando-se a taxatividade recursal, a segurança jurídica e a coerência do sistema processual.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada na contraminuta recursal e
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026